Tribunal: TJES
Processo: 5011437-17.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5011437-17.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: GELCILENE LOIOLA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por ex-servidora pública, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão transitado em julgado que confirmou sentença de improcedência de ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A autora alega violação manifesta aos arts. 149, VIII, 169, 191, II, e 196 da Lei Complementar nº 01/2017, defendendo que exercia mandato classista sindical e que a exoneração foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, configurando hipótese do art. 966, V, do CPC; (ii) verificar se a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória é meio excepcional e não se presta à revisão de mérito ou à reapreciação de fatos e provas já decididos em processo transitado em julgado.

4. A violação manifesta a norma jurídica exige erro crasso na aplicação do direito, o que não se verifica no caso concreto, em que o acórdão rescindendo foi proferido com base em análise detalhada de provas e fatos.

5. O acórdão da Segunda Câmara Cível está devidamente fundamentado, reconhecendo a regularidade do PAD que culminou na exoneração da autora, com base em sentença que anulou alteração estatutária sindical que embasava o afastamento funcional da requerente.

6. Não há correlação entre as normas invocadas na rescisória e os fundamentos da decisão rescindenda, demonstrando que a autora busca rediscutir mérito já julgado, o que é vedado pela jurisprudência.

7. A estabilidade e a segurança jurídica decorrentes da coisa julgada vedam a revisão de decisão transitada em julgado na ausência de vício manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A violação manifesta a norma jurídica, para fins de ação rescisória, pressupõe erro evidente e relevante na aplicação do direito, o que não se configura quando a decisão rescindenda está fundamentada em fatos e provas regularmente analisados.

2. A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não permite rediscutir mérito de decisões transitadas em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, V, e 502; Lei Complementar nº 01/2017, arts. 149, VIII, 169, 191, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/04/2022.

STJ, AR 6.243/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória proposta por
GELCILENE LOIOLA
com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do venerando acórdão (ID n. 9452202) proferido pela colenda Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0001224-42.2019.8.08.0055 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso e confirmou a r. sentença em que julgou improcedente a “Ação Ordinária c/c Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Declaração de Inconstitucionalidade” ajuizada pela ora requerente, em que a parte autora pretendia a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (nº 003812/2019) que culminou na sua exoneração do cargo de Técnico em Contabilidade.

Na peça preambular da presente ação rescisória, o requerente aduz, em resumo, que
“o acórdão rescindendo violou de forma expressa e literal às normas jurídicas dos arts. 149, inc. VIII, 169, 191, inc. II, e 196, todos da Lei Complementar nº 01/2017”
. Alega que a violação estaria consubstanciada no fato de que
“o arts. 149, inc. VIII e 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Marechal Floriano que garantem aos servidores municipais a licença para desempenho de mandato classista”
e que,
“Como a REQUERENTE exercia o mandato de presidente sindical, é inegável a violação a esses dispositivos”.

Especificamente em relação à alegada violação aos arts. 191, inciso I e 196 do mesmo estatuto, afirma que a hipótese de exoneração do servidor público prevista na legislação é para os casos de abandono de cargo por mais de 30 dias de forma injustificada, ao passo que, no caso concreto, a Requerente não teve tais faltas injustificadas já que
“exercia de forma válida e eficaz o mandato de presidente sindical”.

Defende, assim, a rescisão da sentença impugnada com fulcro no inciso V, do art. 966 do Diploma Processual Civil.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência, requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da condenação administrativa da Requerente no PAD que levou a sua exoneração do cargo público que ocupava junto ao Município Requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de descumprimento. Ao justificar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar pleiteada, argumenta que
“a REQUERENTE foi aprovada em Convenção Partidária do PDT para compor a chapa que concorrerá à Prefeitura do Município de Marechal Floriano, na condição de candidata à Vice-Prefeita”
, ao passo que,
“se a condenação administrativa no PAD for eventualmente mantida, a despeito de sua manifesta ilegalidade, a candidatura estará inviabilizada, nos termos do artigo 1º, alínea “o”, da Lei Complementar 64/1990”.

Quanto à irreversibilidade do dano, sustenta que esta se operaria após o dia 15/08/2024, data limite para o registro das candidaturas, conforme calendário eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, desse modo, caso a suspensão dos efeitos da referida condenação no PAD não seja concedida liminarmente, o registro de candidatura certamente restaria indeferido.

Ainda considerando a irreversibilidade do dano, a parte requerente formulou pedido alternativo, caso este Poder Judiciário não decidisse o pedido liminar até a data de 15/08/2024, consistente na comunicação do provimento jurisdicional ao Cartório Eleitoral de Marechal Floriano, a fim de que dê conhecimento à Justiça Eleitoral local, para que a análise do processo de registro de candidatura não leve em conta a condenação administrativa, já que suspensa por ordem da decisão liminar.

Decisão lançada no Id n. 9469116 indeferindo o pedido liminar.

Agravo Interno interposto no Id n. 9540497, contra a decisão de Id n. 9469116.

Pedido de reconsideração no Id n. 9732401.

Decisão de Id n. 9840986 mantendo os termos da decisão lançada no Id n. 9469116.

Contestação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976010, alegando, preliminarmente, a ausência de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória, conforme exigido para demandas dessa natureza. Nada obstante, alega que o v. acórdão questionado não violou norma jurídica de forma manifesta, critério indispensável para a ação rescisória e que “em vez de apontar eventual error in judicando ou error in procedendo do v. acórdão vergastado (id 9452202), a autora busca um revolvimento de todo o mérito contido no PAD, alegando que este contém vícios”. Assim, defende, prefacialmente, que “não foram preenchidos os requisitos legais para a ação rescisória, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido autoral”. No mérito, alega que; (1) a rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal ou para revisão de mérito de decisão judicial transitada em julgado; (2) o v. acórdão foi devidamente fundamentado e não contém erro crasso na aplicação do direito; (3) a autora busca, de forma inadequada, rediscutir o mérito do processo administrativo disciplinar (PAD) e do processo judicial originário, ambos já transitados em julgado; (4) a notificação extrajudicial que determinou o retorno da autora ao trabalho estava fundamentada em decisão judicial que anulou a alteração estatutária que previa mandato vitalício no sindicato; (5) a Administração Pública seguiu os princípios da legalidade e da hierarquia ao emitir a notificação, além do fato de que a autora foi demitida devido a 77 faltas injustificadas, configurando abandono de cargo conforme o art. 196 do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976028, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no Id n. 10994205 determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando aos autos instrumento de procuração que contenha poderes específicos para o ajuizamento da presente ação rescisória, em conformidade com o art. 104, §1º, do CPC.

Procuração juntada no Id n. 11100083.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA(RELATORA):-

Cuida-se de Ação Rescisória proposta por
GELCILENE LOIOLA

com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do venerando acórdão (ID n. 9452202) proferido pela colenda Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0001224-42.2019.8.08.0055 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso e confirmou a r. sentença em que julgou improcedente a “Ação Ordinária c/c Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Declaração de Inconstitucionalidade” ajuizada pela ora requerente, em que a parte autora pretendia a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (nº 003812/2019) que culminou na sua exoneração do cargo de Técnico em Contabilidade.

Na peça preambular da presente ação rescisória, o requerente aduz, em resumo, que
“
o acórdão rescindendo violou de forma expressa e literal às normas jurídicas dos arts. 149, inc. VIII, 169, 191, inc. II, e 196, todos da Lei Complementar nº 01/2017”
. Alega que a violação estaria consubstanciada no fato de que
“
o arts. 149, inc. VIII e 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Marechal Floriano que garantem aos servidores municipais a licença para desempenho de mandato classista”
e que,
“
Como a REQUERENTE exercia o mandato de presidente sindical, é inegável a violação a esses dispositivos”.

Especificamente em relação à alegada violação aos arts. 191, inciso I e 196 do mesmo estatuto, afirma que a hipótese de exoneração do servidor público prevista na legislação é para os casos de abandono de cargo por mais de 30 dias de forma injustificada, ao passo que, no caso concreto, a Requerente não teve tais faltas injustificadas já que
“
exercia de forma válida e eficaz o mandato de presidente sindical”.

Defende, assim, a rescisão da sentença impugnada com fulcro no inciso V, do art. 966 do Diploma Processual Civil.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência, requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da condenação administrativa da Requerente no PAD que levou a sua exoneração do cargo público que ocupava junto ao Município Requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de descumprimento. Ao justificar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar pleiteada, argumenta que
“
a REQUERENTE foi aprovada em Convenção Partidária do PDT para compor a chapa que concorrerá à Prefeitura do Município de Marechal Floriano, na condição de candidata à Vice-Prefeita”
, ao passo que,
“
se a condenação administrativa no PAD for eventualmente mantida, a despeito de sua manifesta ilegalidade, a candidatura estará inviabilizada, nos termos do artigo 1º, alínea “o”, da Lei Complementar 64/1990”.

Quanto à irreversibilidade do dano, sustenta que esta se operaria após o dia 15/08/2024, data limite para o registro das candidaturas, conforme calendário eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, desse modo, caso a suspensão dos efeitos da referida condenação no PAD não seja concedida liminarmente, o registro de candidatura certamente restaria indeferido.

Ainda considerando a irreversibilidade do dano, a parte requerente formulou pedido alternativo, caso este Poder Judiciário não decidisse o pedido liminar até a data de 15/08/2024, consistente na comunicação do provimento jurisdicional ao Cartório Eleitoral de Marechal Floriano, a fim de que dê conhecimento à Justiça Eleitoral local, para que a análise do processo de registro de candidatura não leve em conta a condenação administrativa, já que suspensa por ordem da decisão liminar.

Decisão lançada no Id n. 9469116 indeferindo o pedido liminar.

Agravo Interno interposto no Id n. 9540497, contra a decisão de Id n. 9469116.

Pedido de reconsideração no Id n. 9732401.

Decisão de Id n. 9840986 mantendo os termos da decisão lançada no Id n. 9469116.

Contestação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976010, alegando, preliminarmente, a ausência de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória, conforme exigido para demandas dessa natureza. Nada obstante, alega que o v. acórdão questionado não violou norma jurídica de forma manifesta, critério indispensável para a ação rescisória e que “em vez de apontar eventual error in judicando ou error in procedendo do v. acórdão vergastado (id 9452202), a autora busca um revolvimento de todo o mérito contido no PAD, alegando que este contém vícios”. Assim, defende, prefacialmente, que “não foram preenchidos os requisitos legais para a ação rescisória, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido autoral”. No mérito, alega que; (1) a rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal ou para revisão de mérito de decisão judicial transitada em julgado; (2) o v. acórdão foi devidamente fundamentado e não contém erro crasso na aplicação do direito; (3) a autora busca, de forma inadequada, rediscutir o mérito do processo administrativo disciplinar (PAD) e do processo judicial originário, ambos já transitados em julgado; (4) a notificação extrajudicial que determinou o retorno da autora ao trabalho estava fundamentada em decisão judicial que anulou a alteração estatutária que previa mandato vitalício no sindicato; (5) a Administração Pública seguiu os princípios da legalidade e da hierarquia ao emitir a notificação, além do fato de que a autora foi demitida devido a 77 faltas injustificadas, configurando abandono de cargo conforme o art. 196 do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976028, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no Id n. 10994205 determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando aos autos instrumento de procuração que contenha poderes específicos para o ajuizamento da presente ação rescisória, em conformidade com o art. 104, §1º, do CPC.

Procuração juntada no Id n. 11100083.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA -

Boa Tarde desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a quem eu cumprimento aos demais desembargadores presentes.

Gostaria de registrar aqui considerando ser o único presente no salão do Pleno. Gostaria que V.Exa. levasse ao desembargador Dair José Bregunce votos de reestabelecimento, uma boa cirurgia, e uma boa recuperação.

Considerando que meu aniversário é dia 22, e a todos os colegas que farão aniversario nos próximos dias parabenizo que tenha vida longa.

Sem mais delongas, represento aqui a requerente da ação Rescisória, a ação rescisória cuja relatoria cabe à Desembargadora Débora Maria Ambos Correa.

É uma ação rescisória contra uma decisão de um processo que tramitou na comarca de Marechal Floriano. É uma sentença de improcedência. Minha cliente foi a requerente dessa ação de origem. A sentença de precedência mantida por esse Tribunal. A cliente chegou a recorrer ao STJ, mas não obteve êxito.

Basicamente, eu vou apenas rememorar os fatos de maneira muito breve, para não ser muito alongada. Essa requerente da ação rescisória, ela é servidora pública no município de Marechal Floriano. E ela estava licenciada do cargo público, porque ela foi eleita presidente do sindicato dos servidores públicos de Marechal Floriano.

Nesse mesmo processo eleitoral, foi feita uma mudança estatutária nesse sindicato para tornar o cargo de presidente vitalício. O município judicializou a questão e levou essa questão à Justiça do Trabalho, a quem compete pela Constituição e pela jurisprudência do STJ definir questões relativas ao processo eleitoral sindical. Ocorre que, o juiz estadual, não o juiz do trabalho, o juiz estadual, em sede de um expediente administrativo, portanto não em processo jurisdicional, consultado pela procuradoria do município, mandou o oficial do cartório do registro civil cancelar a alteração estatutária referente à vitaliciedade do cargo de presidente do sindicato e isso eu gostaria de chamar a atenção em momento algum o juiz estadual ele mandou caçar o mandato de presidente da requerente ele nem poderia fazê-lo pois haveria incompetência absoluta para tanto. Ele apenas mandou cancelar a alteração estatutária.

Ocorre que o município, interpretando equivocadamente a amplitude dessa ordem do juiz estadual, notificou a requerente para retornar ao cargo público, ignorando que ela estava ainda no cargo de presidente do sindicato. E o Estatuto dos Servidores do município de Marechal Floriano, como é comum a todos os servidores públicos, concede licença a quem exerce mandato classista.

Notificado, declarando que o motivo seria justamente uma eventual cassação do mandato de presidente, ela não retornou ao cargo e foi instaurado um PAD que levou à exoneração dessa servidora.

Bom, a requerente entrou com uma ação na comarca de Marechal Floriano, ela não logrou êxito nessa ação, ela foi julgada improcedente. E essa decisão de improcedência foi mantida por esse tribunal e, com todo respeito, com todas as vênias, ajuizamos essa ação rescisória porque nós entendemos que o acordo do tribunal violou manifestamente norma jurídica referente à Lei Municipal de Marechal Floriano. O que acontece? O município de Marechal Floriano notifica a requerente para regressar ao cargo público, ele declara nessa notificação, que é um ato administrativo, portanto, um motivo que não é verdadeiro, um motivo que não é verídico, que ela estava sem o cargo de presidente do sindicato, sendo que o juiz estadual não poderia ter caçado esse mandato de presidente. Só a Justiça do Trabalho é que poderia fazer. O artigo 114 da Constituição, inciso 3, a jurisprudência da STJ atribui à Justiça do Trabalho essa competência. Se for feita uma linha do tempo, na consulta dos autos que a desembarradora Débora teve acesso, todos os desembargadores têm acesso a essa linha do tempo que consta da Ação Recisória, mostra perfeitamente que quando a servidora foi notificada para retornar ao cargo público, ela ainda era presidente do sindicato. E o estatuto dos servidores públicos do município de Marechal Floriano, que é a lei municipal contra a qual houve essa violação alegada na ação rescisória, concede licença à servidora que exerce o mandato classista. E, além disso, violou uma outra norma desse mesmo estatuto, que diz que a exoneração do servidor por abandono do cargo só pode ser feita quando não houver justificativa. O que, neste caso, é justamente o contrário. Ela ainda estava com um mandato classista, válido, vigente e eficaz, que não foi anulado pela ação da Justiça do Trabalho e, muito menos, foi cassado o mandato dela pelo juiz da comarca de Marechal Floriano, que, repito, em sede administrativa, não foi nem por decisão judicial, em sede administrativa, mandou o cartório de registro civil cancelar uma alteração estatutária que não dizia respeito ao mandato de presidente do sindicato da requerente, e sim a questões relativas à vitaliciedade do cargo.

Para finalizar, quando o município notifica a minha cliente, ele declara um motivo, e pela teoria dos motivos determinantes, amplamente acolhida pela doutrina do direito administrativo, pela jurisprudência deste tribunal, desta Câmara, do STJ, quando a administração pública emana um ato administrativo e declara um fundamento, ela fica vinculada a este fundamento. Se o fundamento for equivocado, o ato administrativo é inválido. E o fundamento que o município de Marechal Floriano declarou ao notificar a minha cliente para retornar ao cargo público é que ela não mais exercia o cargo de presidente do sindicato, o que em momento algum nem o juiz estadual e nem o juiz do trabalho ainda, porque depois houve uma outra questão, tinha determinado.

Então, esse ato administrativo é inválido, o que vicia e contamina não só a notificação, mas a própria abertura do PAD e, consequentemente, a exoneração da minha cliente do cargo público que ela ocupava.

Portanto, apenas para concluir já, sem querer me alongar, esta é a tese principal dessa ação recisória. Peço ao final dessa ação rescisória que o pedido recidentee seja julgado procedente. diante da manifesta violação a normas jurídicas da Lei Municipal, a Lei Complementar 01/2017, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Marechal Floriano. E, no juízo rescisório, peço que a questão seja reexaminada para anular o PAD e, consequentemente, a exoneração da minha cliente hora requerente. É isso.

Muito obrigado a todos pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(PRESIDENTE|):-

Cumprimento o doutor advogado pela sustentação oral levada a efeito na... tribuna, agradeço as palavras dirigidas ao colegiado, bem como a eminente Desembargador Dair Bregunce que está hospitalizado, e passo a palavra para a eminente desembargadora Débora, para efeito de voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA(RELATORA):-

Co
nforme brevemente relatado, cuida-se de Ação Rescisória proposta por
GELCILENE LOIOLA
com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do venerando acórdão (ID n. 9452202) proferido pela colenda Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0001224-42.2019.8.08.0055 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso e confirmou a r. sentença em que julgou improcedente a “Ação Ordinária c/c Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Declaração de Inconstitucionalidade” ajuizada pela ora requerente, em que a parte autora pretendia a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (nº 003812/2019) que culminou na sua exoneração do cargo de Técnico em Contabilidade.

Na peça preambular da presente ação rescisória, o requerente aduz, em resumo, que “
o acórdão rescindendo violou de forma expressa e literal às normas jurídicas dos arts. 149, inc. VIII, 169, 191, inc. II, e 196, todos da Lei Complementar nº 01/2017”
. Alega que a violação estaria consubstanciada no fato de que “
o arts. 149, inc. VIII e 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Marechal Floriano que garantem aos servidores municipais a licença para desempenho de mandato classista”
e que, “
Como a REQUERENTE exercia o mandato de presidente sindical, é inegável a violação a esses dispositivos”.

Especificamente em relação à alegada violação aos arts. 191, inciso I e 196 do mesmo estatuto, afirma que a hipótese de exoneração do servidor público prevista na legislação é para os casos de abandono de cargo por mais de 30 dias de forma injustificada, ao passo que, no caso concreto, a Requerente não teve tais faltas injustificadas já que “
exercia de forma válida e eficaz o mandato de presidente sindical”.

Defende, assim, a rescisão da sentença impugnada com fulcro no inciso V, do art. 966 do Diploma Processual Civil.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência, requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da condenação administrativa da Requerente no PAD que levou a sua exoneração do cargo público que ocupava junto ao Município Requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de descumprimento. Ao justificar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar pleiteada, argumenta que “
a REQUERENTE foi aprovada em Convenção Partidária do PDT para compor a chapa que concorrerá à Prefeitura do Município de Marechal Floriano, na condição de candidata à Vice-Prefeita”
, ao passo que, “
se a condenação administrativa no PAD for eventualmente mantida, a despeito de sua manifesta ilegalidade, a candidatura estará inviabilizada, nos termos do artigo 1º, alínea “o”, da Lei Complementar 64/1990”.

Quanto à irreversibilidade do dano, sustenta que esta se operaria após o dia 15/08/2024, data limite para o registro das candidaturas, conforme calendário eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, desse modo, caso a suspensão dos efeitos da referida condenação no PAD não seja concedida liminarmente, o registro de candidatura certamente restaria indeferido.

Ainda considerando a irreversibilidade do dano, a parte requerente formulou pedido alternativo, caso este Poder Judiciário não decidisse o pedido liminar até a data de 15/08/2024, consistente na comunicação do provimento jurisdicional ao Cartório Eleitoral de Marechal Floriano, a fim de que dê conhecimento à Justiça Eleitoral local, para que a análise do processo de registro de candidatura não leve em conta a condenação administrativa, já que suspensa por ordem da decisão liminar.

Decisão lançada no Id n. 9469116 indeferindo o pedido liminar.

Agravo Interno interposto no Id n. 9540497, contra a decisão de Id n. 9469116.

Pedido de reconsideração no Id n. 9732401.

Decisão de Id n. 9840986 mantendo os termos da decisão lançada no Id n. 9469116.

Contestação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976010, alegando, preliminarmente, a ausência de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória, conforme exigido para demandas dessa natureza. Nada obstante, alega que o v. acórdão questionado não violou norma jurídica de forma manifesta, critério indispensável para a ação rescisória e que “em vez de apontar eventual error in judicando ou error in procedendo do v. acórdão vergastado (id 9452202), a autora busca um revolvimento de todo o mérito contido no PAD, alegando que este contém vícios”. Assim, defende, prefacialmente, que “não foram preenchidos os requisitos legais para a ação rescisória, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido autoral”. No mérito, alega que; (1) a rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal ou para revisão de mérito de decisão judicial transitada em julgado; (2) o v. acórdão foi devidamente fundamentado e não contém erro crasso na aplicação do direito; (3) a autora busca, de forma inadequada, rediscutir o mérito do processo administrativo disciplinar (PAD) e do processo judicial originário, ambos já transitados em julgado; (4) a notificação extrajudicial que determinou o retorno da autora ao trabalho estava fundamentada em decisão judicial que anulou a alteração estatutária que previa mandato vitalício no sindicato; (5) a Administração Pública seguiu os princípios da legalidade e da hierarquia ao emitir a notificação, além do fato de que a autora foi demitida devido a 77 faltas injustificadas, configurando abandono de cargo conforme o art. 196 do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976028, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no Id n. 10994205 determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando aos autos instrumento de procuração que contenha poderes específicos para o ajuizamento da presente ação rescisória, em conformidade com o art. 104, §1º, do CPC.

Procuração juntada no Id n. 11100083.

Pois bem.

Aduz o Município de Marechal Floriano que a autora pretende, na verdade, valer-se da Rescisória para reapreciação da matéria já decidida, não sendo o caso albergado pelo artigo 966, V, do CPC/15.

Adentrando o mérito, sabe-se que as hipóteses de ajuizamento da ação rescisória constituem-se numerus clausus, embasando-se a pretensão da parte autora no inciso V do art. 966 do CPC, que dispõe:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica

Consoante já relatado, para fundamentar a presente ação a autora alega, em resumo, “o acórdão rescindendo violou de forma expressa e literal às normas jurídicas dos arts. 149, inc. VIII, 169, 191, inc. II, e 196, todos da Lei Complementar nº 01/2017”, ao passo que a violação estaria consubstanciada no fato de que “o arts. 149, inc. VIII e 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Marechal Floriano que garantem aos servidores municipais a licença para desempenho de mandato classista” e que, “Como a REQUERENTE exercia o mandato de presidente sindical, é inegável a violação a esses dispositivos”.

Por outro lado, o acórdão rescindendo restou assim ementado:

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INTENTADO CONTRA A RECORRENTE PARA APURAR FALTA INJUSTIFICADA AO TRABALHO. EXERCÍCIO DE PRESIDÊNCIA DE SINDICATO. ALEGAÇÃO DE QUE ATÉ A DATA DE 22/04/2019 NÃO PODERIA SER REPUTADO COMO AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RECORRENTE AO POSTO DE TRABALHO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE TEM COMO SUPEDÂNEO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM SENTENÇA DA JUSTIÇA COMUM QUE CANCELOU A ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. DECISÕES DA JUSTIÇA LABORAL QUE NÃO AFETAM A POSIÇÃO JURÍDICA DA RECORRENTE PARA FINS DE INTERFERÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de Ausência de dialeticidade recursal: Restou assentado na Sentença combatida a inviabilidade do argumento alusivo à modulação dos efeitos em relação às Decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, havendo, nesse sentido, a Recorrente impugnado a matéria, através do presente Recurso de Apelação Cível, aludindo que no período compreendido entre a primeira Decisão Liminar e a Decisão que apreciou o pedido de reconsideração, pela Justiça Obreira nos autos nº 00004821020185170010, não poderiam ter sido consideradas injustificadas as ausências ao posto de trabalho. I.I. Denota-se que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade. I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: A argumentação levada a efeito pela Recorrente não revela alicerce jurídico para os fins de reforma da Sentença de Primeiro Grau, na medida em que a tramitação da Ação aforada na Justiça Laboral sob os Autos nº 00004821020185170010, aforada pelo Município de Marechal Floriano em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Floriano, teve como objetivo o afastamento da Recorrente do cargo de Presidente do Sindicato em razão da nulidade dos atos alusivos à sua eleição e alteração do artigo 33, do Estatuto da Entidade Sindical que previa a vitaliciedade do cargo de presidente. III. A despeito de o Município haver instado medida obstativa do exercício do cargo perante a Justiça Obreira, a Notificação Extrajudicial emitida em desfavor da Recorrida para a finalidade de que a mesma retornasse ao exercício regular de suas funções restou amparada na Sentença proferida pela Justiça Comum, colacionada à fl. 41, cujo decisum consignou “na forma dos art.s 165/167 da Lei 56.015/73 (Registros Públicos), repetidos nos arts. 878/879 do Código de Normas, determino o cancelamento do registro da ata de Assembléia Geral, de 16/05/2016, que alterou o referido Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Providencie-se, dando ampla publicidade.” IV. Munido desse pronunciamento judicial, o Município de Marechal Floriano procedeu à Notificação Extrajudicial da Recorrida para que tomasse conhecimento acerca da inexistência de ato jurídico válido a respaldar a permanência da Recorrida no exercício do Mandato Classista, comunicando que a mesma se apresentasse para o trabalho no prazo de 48 (quarenta e oito horas), conforme se verifica à fl. 42/43. V. A Decisão que apreciou o pedido de reconsideração acerca da proibição da prática de atos pela Recorrente na presidência da Entidade Sindical em questão restou apreciada para impor efeitos prospectivos em relação, apenas, para fins de incidência de sanção coercitiva, não havendo alterado o contexto alusivo à inexistência de ato jurídico válido a respaldar o exercício da presidência do Sindicato pela Recorrente.

VI. Recurso conhecido e desprovido, sendo majorados os honorários advocatícios de sucumbência.

O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 07/08/2024.

Do cotejo entre as razões deduzidas para justificar o ajuizamento da presente ação rescisória e aquelas utilizadas como fundamento do acórdão rescindendo, verifica-se inexistir qualquer correlação. A meu ver, o que pretende a Autora é utilizar-se da estreita via da ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir as matérias já apreciadas e julgadas.

Conforme já registrado em decisão anterior proferida por esta relatoria, a Rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo espécie de sucedâneo recursal externo, isto é, meio de impugnação de decisão judicial que se desenvolve em processo distinto daquele no qual foi proferida a sentença. Trata-se, portanto, de meio autônomo de impugnação das decisões judiciais.

Segundo Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery: A rescisória “
é ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo à instauração de outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda”
(in Código de Processo Civil Comentado, pág. 776, Ed. RT, 10ª).

Pretende a parte autora discutir nesta rescisória a hipótese do inciso V, do artigo 966 do CPC, usa em sua fundamentação a existência de violação manifesta à norma jurídica, a justificar a rescisão e o novo julgamento da ação originária.

Nesse jaez, a violação manifesta à norma jurídica deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo tanto o que está previsto na Constituição como na legislação infraconstitucional. Todavia, para tanto, é necessário haver um flagrante desrespeito à ordem jurídica para que, a partir disso, seja possível a utilização da ação rescisória para sanar esse vício.

É crucial tecer tais considerações porque a utilização da ação rescisória como se recurso fosse não é cabível, já que não se destina a revisar a justiça da decisão ou possibilitar a reabertura de discussão pela parte sobre tema que já se encontra coberto pelos efeitos da coisa julgada.

No caso em tela, verifica-se que na demanda originária a parte autora pretendia a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (nº 003812/2019) que culminou na sua exoneração do cargo de Técnico em Contabilidade, alegando, em síntese, que somente teria ocorrido a nulidade da eleição da servidora para o triênio 2017/2020 com a prolação da sentença trabalhista - e não com a prolação de sentença proferida no Expediente Administrativo que cancelou o registro da Ata da Assembleia Geral de 16/05/2016, estando ausentes os fatos processados e julgados pela comissão processante.

O juízo da Vara Única de Marechal Floriano, ao proferir a sentença nos autos da ação que se pretende rescindir, entendeu que da fundamentação da sentença que determinou o cancelamento do registro da Assembleia Geral, alteradora do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Floriano, produzido em sede de Expediente Administrativo, era possível extrair, com clareza, o reconhecimento de ilegalidade bastante a ensejar a anulação dos seus efeitos e que, por isso, “
outra não pode ser a consequência que não o reconhecimento da invalidade daquele documento e, portanto, a sua inexistência no mundo jurídico, já que retirado daquele a sua oponibilidade contra todos”
. Assim, o MM. Juiz de Direito também entendeu que “
a sentença proferida por este juízo extirpou a representação sindical exercida pela Autora”.

Ao concluir a fundamentação, consignou que “ausente causa legal que justificasse a dispensa de efetivo exercício do cargo público pela Autora, não se verificando qualquer mácula no teor da notificação extrajudicial exarada pelo município Réu”.

De igual modo, a egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte Estadual de Justiça, ao analisar detidamente os fundamentos expostos no recurso de apelação cível interposto pela Requerente, entendeu “
o Município de Marechal Floriano procedeu à

Notificação Extrajudicial da Recorrida para que tomasse conhecimento acerca da inexistência de ato jurídico válido a respaldar a permanência da Recorrida no exercício do Mandato Classista, comunicando que a mesma se apresentasse para o

trabalho no prazo de 48 (quarenta e oito horas)”.

O voto condutor do v. acórdão objeto da presente ação rescisória também destacou que “
a própria liminar concedida nos autos do processo intentado também pelo Município perante a Justiça do Trabalho utiliza o fundamento alusivo ao cancelamento da Ata de Assembleia Geral e, por conseguinte, da ilegalidade da alteração do Estatuto Social que conferia vitaliciedade à Recorrente no cargo de Presidente, determinando a proibição prática de atos nessa condição”
.

Nessa linha, é importante ressaltar que a violação manifesta a norma jurídica pressupõe o erro crasso na aplicação do direito ao caso em lide, o que não se verifica na hipótese dos autos, na qual o colegiado da Segunda Câmara Cível proferiu decisão de mérito com base nos fatos e provas que lhe foram submetidas.

A sentença transitada em julgado é aquela em que o conteúdo da decisão de mérito não está mais sujeita a recurso, na forma do artigo 502 do CPC. Dentre os seus efeitos, podemos destacar o vinculativo, que obriga as partes do processo, e o negativo, que
impede a reapreciação da questão já definitivamente apreciada
.

Permitir a revisão da sentença proferida revelaria inegável violação da boa-fé processual e do dever de cooperação entre os agentes processuais, uma vez que permitiria o proveito, em benefício próprio, de uma situação criada pela autora (tu quoque).

No caso em tela, a partir de uma leitura da peça de ingresso, não se verifica qualquer alegação de existência de vício no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.

Desse modo, não configurada a hipótese do artigo 966, inciso V do CPC, e por ser vedada a utilização da rescisória como instância recursal, ou seja, como meio de reapreciação da causa, a improcedência do pedido exordial é medida que se impõe, devendo prevalecer o que restou decidido e transitado em julgado.

Em mesmo sentido, destaco:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

CONCLUSÃO

Firme nas razões expostas e inexistindo razões para promover a rescisão do acórdão apontado,
JULGO IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS
.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do §4º, III do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

CARLOS MAGNO MOULIN.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Ação Rescisória proposta por
GELCILENE LOIOLA
com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do venerando acórdão (ID n. 9452202) proferido pela colenda Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0001224-42.2019.8.08.0055 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso e confirmou a r. sentença em que julgou improcedente a “Ação Ordinária c/c Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Declaração de Inconstitucionalidade” ajuizada pela ora requerente, em que a parte autora pretendia a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (nº 003812/2019) que culminou na sua exoneração do cargo de Técnico em Contabilidade.

Na peça preambular da presente ação rescisória, o requerente aduz, em resumo, que
“o acórdão rescindendo violou de forma expressa e literal às normas jurídicas dos arts. 149, inc. VIII, 169, 191, inc. II, e 196, todos da Lei Complementar nº 01/2017”
. Alega que a violação estaria consubstanciada no fato de que
“o arts. 149, inc. VIII e 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Marechal Floriano que garantem aos servidores municipais a licença para desempenho de mandato classista”
e que,
“Como a REQUERENTE exercia o mandato de presidente sindical, é inegável a violação a esses dispositivos”.

Especificamente em relação à alegada violação aos arts. 191, inciso I e 196 do mesmo estatuto, afirma que a hipótese de exoneração do servidor público prevista na legislação é para os casos de abandono de cargo por mais de 30 dias de forma injustificada, ao passo que, no caso concreto, a Requerente não teve tais faltas injustificadas já que
“exercia de forma válida e eficaz o mandato de presidente sindical”.

Defende, assim, a rescisão da sentença impugnada com fulcro no inciso V, do art. 966 do Diploma Processual Civil.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência, requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da condenação administrativa da Requerente no PAD que levou a sua exoneração do cargo público que ocupava junto ao Município Requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de descumprimento. Ao justificar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar pleiteada, argumenta que
“a REQUERENTE foi aprovada em Convenção Partidária do PDT para compor a chapa que concorrerá à Prefeitura do Município de Marechal Floriano, na condição de candidata à Vice-Prefeita”
, ao passo que,
“se a condenação administrativa no PAD for eventualmente mantida, a despeito de sua manifesta ilegalidade, a candidatura estará inviabilizada, nos termos do artigo 1º, alínea “o”, da Lei Complementar 64/1990”.

Quanto à irreversibilidade do dano, sustenta que esta se operaria após o dia 15/08/2024, data limite para o registro das candidaturas, conforme calendário eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, desse modo, caso a suspensão dos efeitos da referida condenação no PAD não seja concedida liminarmente, o registro de candidatura certamente restaria indeferido.

Ainda considerando a irreversibilidade do dano, a parte requerente formulou pedido alternativo, caso este Poder Judiciário não decidisse o pedido liminar até a data de 15/08/2024, consistente na comunicação do provimento jurisdicional ao Cartório Eleitoral de Marechal Floriano, a fim de que dê conhecimento à Justiça Eleitoral local, para que a análise do processo de registro de candidatura não leve em conta a condenação administrativa, já que suspensa por ordem da decisão liminar.

Decisão lançada no Id n. 9469116 indeferindo o pedido liminar.

Agravo Interno interposto no Id n. 9540497, contra a decisão de Id n. 9469116.

Pedido de reconsideração no Id n. 9732401.

Decisão de Id n. 9840986 mantendo os termos da decisão lançada no Id n. 9469116.

Contestação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976010, alegando, preliminarmente, a ausência de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória, conforme exigido para demandas dessa natureza. Nada obstante, alega que o v. acórdão questionado não violou norma jurídica de forma manifesta, critério indispensável para a ação rescisória e que “em vez de apontar eventual error in judicando ou error in procedendo do v. acórdão vergastado (id 9452202), a autora busca um revolvimento de todo o mérito contido no PAD, alegando que este contém vícios”. Assim, defende, prefacialmente, que “não foram preenchidos os requisitos legais para a ação rescisória, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido autoral”. No mérito, alega que; (1) a rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal ou para revisão de mérito de decisão judicial transitada em julgado; (2) o v. acórdão foi devidamente fundamentado e não contém erro crasso na aplicação do direito; (3) a autora busca, de forma inadequada, rediscutir o mérito do processo administrativo disciplinar (PAD) e do processo judicial originário, ambos já transitados em julgado; (4) a notificação extrajudicial que determinou o retorno da autora ao trabalho estava fundamentada em decisão judicial que anulou a alteração estatutária que previa mandato vitalício no sindicato; (5) a Administração Pública seguiu os princípios da legalidade e da hierarquia ao emitir a notificação, além do fato de que a autora foi demitida devido a 77 faltas injustificadas, configurando abandono de cargo conforme o art. 196 do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
no Id n. 9976028, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no Id n. 10994205 determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando aos autos instrumento de procuração que contenha poderes específicos para o ajuizamento da presente ação rescisória, em conformidade com o art. 104, §1º, do CPC.

Procuração juntada no Id n. 11100083.

Pois bem.

Aduz o Município de Marechal Floriano que a autora pretende, na verdade, valer-se da Rescisória para reapreciação da matéria já decidida, não sendo o caso albergado pelo artigo 966, V, do CPC/15.

Adentrando o mérito, sabe-se que as hipóteses de ajuizamento da ação rescisória constituem-se numerus clausus, embasando-se a pretensão da parte autora no inciso V do art. 966 do CPC, que dispõe:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica

Consoante já relatado, para fundamentar a presente ação a autora alega, em resumo, “o acórdão rescindendo violou de forma expressa e literal às normas jurídicas dos arts. 149, inc. VIII, 169, 191, inc. II, e 196, todos da Lei Complementar nº 01/2017”, ao passo que a violação estaria consubstanciada no fato de que “o arts. 149, inc. VIII e 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Marechal Floriano que garantem aos servidores municipais a licença para desempenho de mandato classista” e que, “Como a REQUERENTE exercia o mandato de presidente sindical, é inegável a violação a esses dispositivos”.

Por outro lado, o acórdão rescindendo restou assim ementado:

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INTENTADO CONTRA A RECORRENTE PARA APURAR FALTA INJUSTIFICADA AO TRABALHO. EXERCÍCIO DE PRESIDÊNCIA DE SINDICATO. ALEGAÇÃO DE QUE ATÉ A DATA DE 22/04/2019 NÃO PODERIA SER REPUTADO COMO AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RECORRENTE AO POSTO DE TRABALHO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE TEM COMO SUPEDÂNEO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM SENTENÇA DA JUSTIÇA COMUM QUE CANCELOU A ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. DECISÕES DA JUSTIÇA LABORAL QUE NÃO AFETAM A POSIÇÃO JURÍDICA DA RECORRENTE PARA FINS DE INTERFERÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de Ausência de dialeticidade recursal: Restou assentado na Sentença combatida a inviabilidade do argumento alusivo à modulação dos efeitos em relação às Decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, havendo, nesse sentido, a Recorrente impugnado a matéria, através do presente Recurso de Apelação Cível, aludindo que no período compreendido entre a primeira Decisão Liminar e a Decisão que apreciou o pedido de reconsideração, pela Justiça Obreira nos autos nº 00004821020185170010, não poderiam ter sido consideradas injustificadas as ausências ao posto de trabalho. I.I. Denota-se que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade. I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: A argumentação levada a efeito pela Recorrente não revela alicerce jurídico para os fins de reforma da Sentença de Primeiro Grau, na medida em que a tramitação da Ação aforada na Justiça Laboral sob os Autos nº 00004821020185170010, aforada pelo Município de Marechal Floriano em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Floriano, teve como objetivo o afastamento da Recorrente do cargo de Presidente do Sindicato em razão da nulidade dos atos alusivos à sua eleição e alteração do artigo 33, do Estatuto da Entidade Sindical que previa a vitaliciedade do cargo de presidente. III. A despeito de o Município haver instado medida obstativa do exercício do cargo perante a Justiça Obreira, a Notificação Extrajudicial emitida em desfavor da Recorrida para a finalidade de que a mesma retornasse ao exercício regular de suas funções restou amparada na Sentença proferida pela Justiça Comum, colacionada à fl. 41, cujo decisum consignou “na forma dos art.s 165/167 da Lei 56.015/73 (Registros Públicos), repetidos nos arts. 878/879 do Código de Normas, determino o cancelamento do registro da ata de Assembléia Geral, de 16/05/2016, que alterou o referido Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Providencie-se, dando ampla publicidade.” IV. Munido desse pronunciamento judicial, o Município de Marechal Floriano procedeu à Notificação Extrajudicial da Recorrida para que tomasse conhecimento acerca da inexistência de ato jurídico válido a respaldar a permanência da Recorrida no exercício do Mandato Classista, comunicando que a mesma se apresentasse para o trabalho no prazo de 48 (quarenta e oito horas), conforme se verifica à fl. 42/43. V. A Decisão que apreciou o pedido de reconsideração acerca da proibição da prática de atos pela Recorrente na presidência da Entidade Sindical em questão restou apreciada para impor efeitos prospectivos em relação, apenas, para fins de incidência de sanção coercitiva, não havendo alterado o contexto alusivo à inexistência de ato jurídico válido a respaldar o exercício da presidência do Sindicato pela Recorrente.

VI. Recurso conhecido e desprovido, sendo majorados os honorários advocatícios de sucumbência.

O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 07/08/2024.
Do cotejo entre as razões deduzidas para justificar o ajuizamento da presente ação rescisória e aquelas utilizadas como fundamento do acórdão rescindendo, verifica-se inexistir qualquer correlação. A meu ver, o que pretende a Autora é utilizar-se da estreita via da ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir as matérias já apreciadas e julgadas.

Conforme já registrado em decisão anterior proferida por esta relatoria, a Rescisória tem natureza jurídica de ação, sendo espécie de sucedâneo recursal externo, isto é, meio de impugnação de decisão judicial que se desenvolve em processo distinto daquele no qual foi proferida a sentença. Trata-se, portanto, de meio autônomo de impugnação das decisões judiciais.

Segundo Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery: A rescisória
“é ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo à instauração de outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda”
(in Código de Processo Civil Comentado, pág. 776, Ed. RT, 10ª).

Pretende a parte autora discutir nesta rescisória a hipótese do inciso V, do artigo 966 do CPC, usa em sua fundamentação a existência de violação manifesta à norma jurídica, a justificar a rescisão e o novo julgamento da ação originária.

Nesse jaez, a violação manifesta à norma jurídica deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo tanto o que está previsto na Constituição como na legislação infraconstitucional. Todavia, para tanto, é necessário haver um flagrante desrespeito à ordem jurídica para que, a partir disso, seja possível a utilização da ação rescisória para sanar esse vício.

É crucial tecer tais considerações porque a utilização da ação rescisória como se recurso fosse não é cabível, já que não se destina a revisar a justiça da decisão ou possibilitar a reabertura de discussão pela parte sobre tema que já se encontra coberto pelos efeitos da coisa julgada.

No caso em tela, verifica-se que na demanda originária a parte autora pretendia a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (nº 003812/2019) que culminou na sua exoneração do cargo de Técnico em Contabilidade, alegando, em síntese, que somente teria ocorrido a nulidade da eleição da servidora para o triênio 2017/2020 com a prolação da sentença trabalhista - e não com a prolação de sentença proferida no Expediente Administrativo que cancelou o registro da Ata da Assembleia Geral de 16/05/2016, estando ausentes os fatos processados e julgados pela comissão processante.

O juízo da Vara Única de Marechal Floriano, ao proferir a sentença nos autos da ação que se pretende rescindir, entendeu que da fundamentação da sentença que determinou o cancelamento do registro da Assembleia Geral, alteradora do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Floriano, produzido em sede de Expediente Administrativo, era possível extrair, com clareza, o reconhecimento de ilegalidade bastante a ensejar a anulação dos seus efeitos e que, por isso,
“outra não pode ser a consequência que não o reconhecimento da invalidade daquele documento e, portanto, a sua inexistência no mundo jurídico, já que retirado daquele a sua oponibilidade contra todos”
. Assim, o MM. Juiz de Direito também entendeu que
“a sentença proferida por este juízo extirpou a representação sindical exercida pela Autora”.

Ao concluir a fundamentação, consignou que “ausente causa legal que justificasse a dispensa de efetivo exercício do cargo público pela Autora, não se verificando qualquer mácula no teor da notificação extrajudicial exarada pelo município Réu”.

De igual modo, a egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte Estadual de Justiça, ao analisar detidamente os fundamentos expostos no recurso de apelação cível interposto pela Requerente, entendeu
“o Município de Marechal Floriano procedeu à

Notificação Extrajudicial da Recorrida para que tomasse conhecimento acerca da inexistência de ato jurídico válido a respaldar a permanência da Recorrida no exercício do Mandato Classista, comunicando que a mesma se apresentasse para o

trabalho no prazo de 48 (quarenta e oito horas)”.

O voto condutor do v. acórdão objeto da presente ação rescisória também destacou que
“a própria liminar concedida nos autos do processo intentado também pelo Município perante a Justiça do Trabalho utiliza o fundamento alusivo ao cancelamento da Ata de Assembleia Geral e, por conseguinte, da ilegalidade da alteração do Estatuto Social que conferia vitaliciedade à Recorrente no cargo de Presidente, determinando a proibição prática de atos nessa condição”
.

Nessa linha, é importante ressaltar que a violação manifesta a norma jurídica pressupõe o erro crasso na aplicação do direito ao caso em lide, o que não se verifica na hipótese dos autos, na qual o colegiado da Segunda Câmara Cível proferiu decisão de mérito com base nos fatos e provas que lhe foram submetidas.

A sentença transitada em julgado é aquela em que o conteúdo da decisão de mérito não está mais sujeita a recurso, na forma do artigo 502 do CPC. Dentre os seus efeitos, podemos destacar o vinculativo, que obriga as partes do processo, e o negativo, que
impede a reapreciação da questão já definitivamente apreciada
.

Permitir a revisão da sentença proferida revelaria inegável violação da boa-fé processual e do dever de cooperação entre os agentes processuais, uma vez que permitiria o proveito, em benefício próprio, de uma situação criada pela autora (tu quoque).

No caso em tela, a partir de uma leitura da peça de ingresso, não se verifica qualquer alegação de existência de vício no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Desse modo, não configurada a hipótese do artigo 966, inciso V do CPC, e por ser vedada a utilização da rescisória como instância recursal, ou seja, como meio de reapreciação da causa, a improcedência do pedido exordial é medida que se impõe, devendo prevalecer o que restou decidido e transitado em julgado.
Em mesmo sentido, destaco:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

CONCLUSÃO

Firme nas razões expostas e inexistindo razões para promover a rescisão do acórdão apontado,
JULGO IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS
.
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do §4º, III do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar